Tribunal: STF
Processo: Rcl 70282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Ivoneide Ferreira da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Boqueirão, nos autos do Processo 0000015-27.2016.8.15.0741, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se da Ação de Reintegração de Posse nº 000001527.2016.8.15.0741, em trâmite na Vara Única da Comarca de Boqueirão, ajuizada por Demósthenes Ferreira Barbosa, em face dos agricultores que ocupam o Acampamento Canudos desde 2016. 



    Alega o autor que o ajuizamento da ação possessória se deu em razão da ocupação do imóvel rural denominado Fazenda Canudos, localizada na zona rural do Município de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. 



    O imóvel foi ocupado por cerca de 56 famílias no dia 06 de março de 2016. A parte autora alega que é proprietária da terra, conforme registro imobiliário. Ocorre que não foi possível identificar nos documentos anexados ao processo qualquer prova sobre o exercício da posse do bem imóvel por parte do autor. 



    A Fazenda Canudos, de propriedade de Demosthenes Bezerra Barbosa, tem cerca de três mil hectares e estava improdutiva e abandonada antes da ocupação. 



    Mesmo diante da precariedade da prova da posse do autor, o juízo reclamado tem deferido a reintegração da área, de forma reiteradamente ilegal. Na última decisão, de 15/04/2024, o MM. juízo determinou pura e simplesmente a reintegração de posse, sem ao menos tentar encontrar saídas alternativas para o conflito ou traçar um plano de realocação das famílias, como orienta o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direito Humanos, nos casos relacionados aos conflitos fundiários. 



    Antes, em decisão contida sob às fls. 37 e seguintes, foi deferido o pedido liminar formulado na exordial, determinando a reintegração do bem em favor do promovente, ora reclamado. 



    Depois, na data de 02 de fevereiro de 2016, foi realizada a reintegração de posse, tendo sido colacionado o auto de reintegração de posse aos autos, conforme se observa às fls. 46. 



    Ato contínuo, na data de 06 de março de 2016, os mesmos réus novamente ocuparam a área, estando estes a ocuparem parte das terras até os dias atuais, dando cumprimento à função social constitucional da terra, sendo a base da produção a pecuária, com muita produção de caprinos, ovinos e bovinos, conforme fotos anexas. 



    Assim como há muita produção de milho, feijão, mel, jerimum e palma, tudo também conforme fotos anexas. 



    Em face do retorno dos ocupantes, o reclamado requereu nova expedição de mandado de reintegração de posse, tendo sido atendido, conforme se observa na decisão proferida às fls. 60 do processo de piso, autorizando, inclusive, força policial, caso existisse tal necessidade. 



    Porém, a supramencionada decisão não foi cumprida, conforme se observa às fls. 69. Tendo em vista que, pela segunda vez, não foi cumprido o mandado de reintegração de posse, deferido em caráter liminar, a parte autora novamente peticionou requerendo o cumprimento do mesmo, tendo o pleito sido deferido através de nova decisão interlocutória, contida sob ID de nº 36556937. 



    Porém a mencionada decisão também não foi cumprida, tendo em vista o início da pandemia da COVID19 e a suspensão das ordens de despejo e de reintegração de posse, que ocorreram a partir da decisão contida no ADPF nº 828/DF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Desta forma, em virtude da ADPF nº 828/DF, os autos de piso, na data de 13/04/2022 foram suspensos. 



    Em setembro de 2023, o autor requereu novo despejo. Ato contínuo, em 15/04/2024, em decisão do id. 88639282, o juízo reclamado juízo acatou o novo pleito autoral, de forma sucinta e ilegal (...)



    No último dia 25/07/2024, a reclamante foi surpreendida pela presença de oficial de justiça no imóvel, o qual informou que as 56 famílias só teriam 15 dias para sair da área, sob pena de uso da força policial, motivo pelo qual se fez necessária essa reclamação. 



    Ainda sobre a decisão liminar, observa-se que a respeitável magistrada afastou a incidência da decisão proferida na ADPF 828. A Comissão referida na decisão do STF já existe no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, criada pelo Ato da Presidência n°03/2023.2 



    Não houve determinação para apoio da Comissão de Conflitos Fundiários para cumprimento da decisão. O que houve, na verdade, foi determinação para que a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade fosse oficiada, o que nunca ocorreu. 



    Esta Comissão, explique-se, é do Poder Executivo da Paraíba, ligada à Secretaria Estadual de Desenvovlimento Humano, não ao Poder Judiciário.” (eDOC 1, )



    Nesses termos, afirma que o Juízo reclamado “pretende descumprir a decisão desta Corte ao determinar a expedição de novo mandado de reintegração de posse no dia 15 de abril de 2024, sem realizar audiência de mediação, sem a participação do Ministério Público e da Defensoria, sem participação do INCRA nem do Estado da Paraíba, assim como sem a participação da Comissão de Conflitos Fundiários do TJPB e sem “inspeção judicial” (eDOC p. 7; ID 4ab8e005).



    Por fim, considera as decisões da Vara Única da Comarca de Boqueirão nulas de pleno Direito, pois nos termos da “Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba, processos judiciais de todo o Estado que tratam de conflitos possessórios e agrários devem tramitar na Vara de Conflitos Agrários, cuja atribuição é acumulada pela Vara de Feitos Especiais, enquanto aquela não for criada” (eDOC 1, p. 11; ID 4ab8e005).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a “redistribuição do processo de piso para a Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, a qual tem competência para julgar conflitos possessórios” (eDOC 1, p. 14; ID 4ab8e005). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a “proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF” (eDOC 1, p. 15; ID 4ab8e005).



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17; ID ed9c408c)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Na espécie, a reclamante alega descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que, inicialmente, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, publicada no DJe 7.6.2021, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”, no contexto da Pandemia da Covid-19.



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou, em 7 de outubro de 2021, a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Em seguida, foi formulado pedido de Tutela Provisória Incidental, deferida pelo Ministro Roberto Barroso, em 1º.12.2021, e referendada pelo Pleno, em 9.12.2021 (DJe 10.2.2021), para: “(i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022”.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária” (DJe 31.3.2022). A decisão também foi referendada pelo Plenário, em 7.4.2024 (DJe 26.5.2022).



    Findo o prazo estabelecido, o Pleno do STF, novamente, referendou tutela provisória incidental, deferida pelo Relator (ADPF 828 TPI-terceira-Ref), para manter a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022 (DJe 2.9.2022).



    Por fim, no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2022, o Plenário desta Corte referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida pelo relator, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso concreto, restou configurada violação ao decidido na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022).



    Explico.



    Consoante relatado, a reclamante alega o descumprimento do que restou decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref, diante da determinação, em 15.4.2024, pelo Juízo de origem, de desocupação coletiva do imóvel, bem como ofício à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), para acompanhar a ação possessória coletiva, realizada nos seguintes termos:



    “1. Oficie-se a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV) para acompanhar a presente ação possessória coletiva.



    2. Expeça-se mandado de reintegração de posse, nos termos do parecer ministerial (Id 84081436). O Oficial de Justiça deve tentar uma solução pacífica para o conflito, dialogando e negociando com as partes envolvidas, devendo tudo ficar certificado nos autos, inclusive em caso de resistência a ordem judicial”.



    Constam ainda das informações prestadas pela autoridade reclamada os seguintes esclarecimentos:



    “A Ação de Reintegração de Posse pelo Rito Especial (força nova), com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parts, foi ajuizada em 13 de janeiro de 2016, por DEMOSTHENES BEZERRA BARBOSA em face de DERIVALDO ROBSON, JOILSON FILHO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, JUAREZ FILHO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, JOÉLCIO FILHO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA e cerca de 30 (trinta) invasores desconhecidos. 



    A parte autora alegou, em síntese, que na data de 30 de dezembro de 2015, os promovidos invadiram o imóvel rural referido e instalaram acampamento. Aduziu, ainda, que a tentativa de retirada pacífica foi infrutífera, motivo pelo qual pugnou pela concessão da liminar.



    Juntou os documentos.



    Registre-se que a reintegração liminar da posse do bem foi deferida, em decisão proferida em 13 de janeiro de 2016 (ID 27486679, págs. 37-38). 



    Na decisão, o juízo destacou a presença dos requisitos indispensáveis para o provimento da liminar, que foram demonstrados pela documentação apresentada aos autos, o perigo de demora, bem como as lesões e danos decorrentes. 



    Certidão de cumprimento da reintegração de posse (ID 27486679, pág. 48). 



    Auto de Reintegração de Posse (ID 27486679, pág. 49)



    No curso do processo, a parte promovente peticionou informando que os promovidos haviam retornado ao local e requereu novo mandado de reintegração de posse (ID 27486679, págs. 52 e 62). 



    Assim, fundamentando a decisão na presença dos requisitos autorizadores do art. 561 do CPC/15 e considerando que os promovidos retornaram à propriedade, foi determinada a expedição de um novo mandado liminar de reintegração de posse, em 02 de maio de 2017 (ID 27486679, pág. 67). 



    Certidões negativas de reintegração de posse (ID 27486679, págs. 79; 81; 83; 85; 87). 



    Intimada a parte promovente nos termos do §1º do art. 485 do CPC, reiterou o pedido de expedição de mandado reintegratório e de Ofício ao Comando Geral da Polícia Militar para auxiliar no cumprimento do mandado, assim como a citação dos promovidos para os termos da ação (ID 33529947). 



    Este Juízo de 1º grau deferiu o pedido da parte promovente, determinando, em caráter de urgência, a expedição de um novo mandado liminar de reintegração de posse e a expedição de oficio ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, solicitando as providências necessárias para o cumprimento do mandado, bem como a citação dos promovidos (ID 36556937). 



    Em conformidade com a ADPF nº 828/DF, suspendeu-se o cumprimento do mandado de reintegração pelo período estabelecido na mesma (ID 56828554). 



    Durante o andamento do processo, em 13 de agosto de 2023, a parte promovente requereu o prosseguimento do feito com a expedição de novo mandado de reintegração de posse (ID 77473458). 



    Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em atuação nesta Vara pugnou pelo prosseguimento do feito, com nova expedição do mandado de reintegração de posse (ID 84081436). 



    Em decisão de ID 88639282, em consonância com o entendimento do douto representante do Ministério Público, determinou a expedição de um novo mandado de reintegração de posse e a expedição de oficio a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV) para acompanhar a presente ação possessória coletiva. 



    Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA apresentou manifestação pugnando pela habilitação nos autos para atuar como custos vulnerabilis; preliminarmente, remessa dos autos para a Vara de Feitos Especiais da Capital, conforme dispõe o Art. 2º, § 1º, Livro III da LOJE, revogação da tutela anteriormente deferida, subsidiariamente, a suspensão em cumprimento às exigências legais e da Resolução nº 510 do CNJ; e no mérito, a determinação de ofício a desapropriação por posse-trabalho, conforme art. 1.228, §4º e 5º do CC, e que a indenização seja suportada solidariamente pelo Município de Riacho de Santo Antonio/PB e pelo Estado da Paraíba. 



    Foi deferida a habilitação nos autos da Defensoria Pública, bem como foi determinada a intimação do promovente para manifestar sobre a petição (ID 98040617). 



    A Defensoria pugnou pelo pedido de reconsideração ao Despacho proferido, em especial, a revogação da tutela anteriormente deferida e, subsidiariamente, a determinação da suspensão até que este Juízo apreciasse todas as nulidades e preliminares apontadas pela Defensoria. 



    Em despacho de ID 98064217, este juízo determinou vistas ao Ministério Público acerca das petições protocoladas pela Defensoria Pública para posteriormente apreciar o pedido liminar. 



    Por fim, o feito está aguardando a manifestação do representante do Ministério Público para, assim, prosseguir com seus ulteriores atos.” (eDOC 17, ID)



    Como visto, a ordem emanada pela autoridade reclamada desatende o regime de transição estabelecido por esta Corte, haja vista tratar-se de retomada de reintegração de posse ajuizada antes da pandemia e suspensa em virtude das decisões proferidas na ADPF 828.



    Segundo as informações prestadas, não houve submissão prévia do caso à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e tampouco foram realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários (com a necessária participação do Ministério Público e da Defensoria Pública), como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, o que, frise-se, deve ocorrer inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. 



    Além disso também não consta do ato reclamado qualquer medida que vise garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou a adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    Desse modo, restou descumprida a orientação firmada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, porquanto inobservado o regime de transição nos moldes estabelecidos por este STF.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000015-27.2016.8.15.0741, determinando que outra seja proferida com a observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente